Tribunal: TJES
Processo: 5006194-34.2021.8.08.0021
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): ALDARY NUNES JUNIOR
Órgão julgador: ALDARY NUNES JUNIOR
Órgão colegiado: 3ª Câmara Cível
Assuntos: Aquisição
Data de julgamento: 2026-03-16

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5006194-34.2021.8.08.0021

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: MARIA APARECIDA FIALHO

APELADO: ERIVELTON DOS SANTOS e Outros e outros (3)

RELATOR(A):DES.
ALDARY NUNES JUNIOR

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

APELAÇÃO CÍVEL N.º 5006194-34.2021.8.08.0021

APELANTE: MARIA APARECIDA FIALHO

APELADO: ERIVELTON DOS SANTOS E OUTROS

JUÍZO PROLATOR: 3ª VARA CÍVEL DE GUARAPARI – DR. GIL VELLOZO TADDEI

RELATOR: DESEMBARGADOR ALDARY NUNES JUNIOR

EMENTA

DIREITO CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. USUCAPIÃO EXTRAORDINÁRIA. AUSÊNCIA DE PROVA DA POSSE QUALIFICADA E DO LAPSO TEMPORAL. FRAGILIDADE DO ACERVO PROBATÓRIO. RECURSO DESPROVIDO.

I. Caso em exame

Apelação Cível interposta contra sentença que julgou improcedente o pedido de usucapião extraordinária de imóvel urbano situado em Guarapari/ES. A autora alega exercer a posse mansa, pacífica e com
animus domini
desde 1996, sustentando o preenchimento dos requisitos legais, inclusive com a possibilidade de complementação do prazo no curso do processo.

II. Questão em discussão 2. A questão em discussão consiste em saber se: (i) a recorrente logrou comprovar o exercício da posse qualificada (mansa, pacífica e ininterrupta) pelo lapso temporal exigido pelo art. 1.238 do Código Civil; e (ii) se o acervo probatório, composto por faturas de serviços públicos e prova oral, é suficiente para caracterizar o
animus domini
e a destinação de moradia habitual para fins de redução do prazo prescricional.

III. Razões de decidir 3. A usucapião extraordinária exige a prova inconteste da posse mansa, ininterrupta e com ânimo de dono pelo prazo de 15 (quinze) anos, ou 10 (dez) anos, caso comprovada a moradia habitual (art. 1.238, caput e parágrafo único, do CC/02). 4. O ônus da prova dos fatos constitutivos do direito incumbe à parte autora (art. 373, I, do CPC), não sendo as faturas de energia e água de curto período (2010 e 2011) suficientes para demonstrar a continuidade da posse por décadas. 5. A prova oral revelou-se claudicante e insuficiente, uma vez que as testemunhas e o informante não visitam o imóvel há mais de 20 anos ou desconhecem a situação fática atual, impossibilitando a aferição da mansidão e da continuidade da posse. 6. A pretensão de redução do prazo para moradia habitual é refutada por relatório do Município que descreve a edificação como "não habitável" e situada em loteamento irregular, o que fragiliza a tese de posse qualificada para fins de moradia.

IV. Dispositivo e tese 7. Recurso conhecido e desprovido. Tese de julgamento: "1. A aquisição da propriedade por usucapião extraordinária exige a prova robusta do preenchimento concomitante dos requisitos de tempo e posse qualificada, cujo ônus probatório pertence ao autor." "2. Faturas de serviços públicos isoladas e depoimentos testemunhais imprecisos ou dissociados da realidade atual do imóvel não são hábeis a comprovar a continuidade da posse e o
animus domini
necessários à prescrição aquisitiva."

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: A unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. ALDARY NUNES JUNIOR

Composição de julgamento: Gabinete Des. ALDARY NUNES JUNIOR - ALDARY NUNES JUNIOR - Relator / Gabinete Des. FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - Vogal / Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS - MARIANNE JUDICE DE MATTOS - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS - MARIANNE JUDICE DE MATTOS (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

APELAÇÃO CÍVEL N.º 5006194-34.2021.8.08.0021

APELANTE: MARIA APARECIDA FIALHO

APELADO: ERIVELTON DOS SANTOS E OUTROS

JUÍZO PROLATOR: 3ª VARA CÍVEL DE GUARAPARI – DR. GIL VELLOZO TADDEI

RELATOR: DESEMBARGADOR ALDARY NUNES JUNIOR

VOTO

Presentes os requisitos de admissibilidade, conheço do recurso e passo ao exame do mérito.

A pretensão recursal visa a reforma da sentença que negou o pedido de usucapião extraordinária, sob o fundamento de fragilidade do acervo probatório quanto ao exercício da posse qualificada.

A usucapião extraordinária constitui modalidade originária de aquisição da propriedade fundada no binômio tempo e posse qualificada. Diferentemente de outras espécies, prescinde de justo título e de boa-fé, fundamentando-se primordialmente na função social da propriedade, diretriz esculpida no art. 5º, inciso XXIII, da Constituição Federal de 1988.

O instituto atua como sanção à inércia do proprietário registral e como prêmio àquele que confere destinação útil ao bem. No plano infraconstitucional, a matéria é regida pelo artigo 1.238 do Código Civil de 2002, que assim dispõe:

"Art. 1.238. Aquele que, por quinze anos, sem interrupção, nem oposição, possuir como seu um imóvel, adquire-lhe a propriedade, independentemente de título e boa-fé; podendo requerer ao juiz que assim o declare por sentença, a qual servirá de título para o registro no Cartório de Registro de Imóveis.

Parágrafo único. O prazo estabelecido neste artigo reduzir-se-á a dez anos se o possuidor houver estabelecido no imóvel a sua moradia habitual, ou nele realizado obras ou serviços de caráter produtivo."

Para o reconhecimento do domínio, incumbe à parte autora a prova inconcussa do
animus domini
, da mansidão e da continuidade da posse pelo lapso temporal exigido, sob pena de improcedência, conforme a regra de distribuição do ônus da prova prevista no artigo 373, inciso I, do Código de Processo Civil.

Conforme se depreende do material processual, a recorrente sustenta exercer a posse do imóvel desde 1996 [ID 11185960]. Todavia, os elementos documentais acostados consistem apenas em comprovantes de ligação de serviços públicos datados de 2010 e 2011 [ID 15676117]. Tais faturas, de natureza meramente tarifária, não possuem o condão de caracterizar, por si sós, o exercício fático e contínuo sobre a coisa, funcionando meramente como indícios que deveriam ser robustecidos por outros meios de prova.

Embora o Superior Tribunal de Justiça admita a complementação do prazo no curso do processo (exemplificativamente: REsp 1948445 MS 2021/0214644-8), tal prerrogativa não dispensa a prova de que a posse exercida foi qualificada, mansa e ininterrupta durante todo o período.

No caso
sub examine
, a prova oral produzida [ID 15676113] revelou-se claudicante.

O informante Pedro José Maioli Lira Monjardim, ex-companheiro da autora, admitiu em seu depoimento que não visita o imóvel desde a separação do casal, ocorrida há aproximadamente 25 (vinte e cinco) anos, o que retira qualquer credibilidade técnica sobre o estado atual da posse ou sobre o cumprimento do lapso temporal ininterrupto.

A testemunha Paulo Ferreira Gomes declarou expressamente que não vai ao imóvel há 20 (vinte) anos, desconhecendo qualquer fato recente sobre a ocupação, oposição de terceiros ou conservação do bem.

A testemunha Farley Fernandes dos Santos Souza, embora tenha frequentado a casa na infância, afirmou categoricamente que a autora não mora atualmente no imóvel. Acrescentou que não visita a área há cerca de 5 ou 6 anos e desconhece a situação fática atual, ignorando se o bem está ocupado por terceiros, arrendado ou abandonado, o que fragiliza a demonstração do
animus domini
.

Sob essa ótica, resta prejudicada a pretensão de redução do prazo para 10 (dez) anos (parágrafo único do art. 1.238 do CC). A benesse do prazo reduzido exige prova estreme de dúvidas da fixação de moradia habitual, o que é refutado pela prova oral e pelas informações do Município de Guarapari [ID 15676105], que descrevem a edificação no local como "não habitável" em vistoria administrativa [ID 15676107].

Além disso, o ente municipal esclareceu que o imóvel está em loteamento irregular e desprovido de testada para logradouro público, o que intensifica a incerteza sobre a delimitação e a visibilidade da posse.

Noutro viés, impende consignar que, ainda que não fosse considerada a hipótese de prazo reduzido para moradia, a pretensão autoral sob a égide do prazo comum de 15 (quinze) anos (caput do art. 1.238 do CC) carece igualmente de amparo. A imprecisão dos testemunhos, que remetem a fatos de um passado distante sem qualquer lastro de continuidade atual, impede a verificação da mansidão e da inexistência de interrupções.

Portanto, diante da imprecisão dos testemunhos e da inexistência de provas documentais que cubram de forma segura o interregno temporal exigido, conclui-se que a Apelante não se desincumbiu do ônus de provar os fatos constitutivos de seu direito (art. 373, I, do CPC). Em casos similares, a jurisprudência:

DIREITO CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. USUCAPIÃO EXTRAORDINÁRIA. POSSE MANSA, PACÍFICA E ININTERRUPTA . ANIMUS DOMINI. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DOS REQUISITOS LEGAIS. IMPROCEDÊNCIA. I . CASO EM EXAME 1. Apelação cível em que os apelantes buscam o reconhecimento da usucapião extraordinária de imóvel situado na Rua Carijós, nº 92, Bairro das Laranjeiras, Jacaraípe, Serra. Alegam exercer posse mansa, pacífica e ininterrupta desde 2005, com a realização de benfeitorias que caracterizariam o animus domini. Pedido de usucapião julgado improcedente em primeira instância, sendo interposto recurso . II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 2. Há duas questões em discussão: (i) definir se os apelantes comprovam o exercício de posse contínua e ininterrupta pelo período necessário para a usucapião extraordinária, conforme o art. 1 .238 do Código Civil; (ii) estabelecer se os elementos apresentados são suficientes para demonstrar o animus domini, especialmente diante da fragilidade das provas documentais e testemunhais. III. RAZÕES DE DECIDIR 3. A usucapião extraordinária, prevista no art . 1.238 do Código Civil, exige a posse contínua, ininterrupta e com animus domini por pelo menos 15 anos, podendo esse prazo ser reduzido para 10 anos se o possuidor estabeleceu moradia habitual ou realizou obras de caráter produtivo. 4. No caso, a única prova documental apresentada pelos apelantes — uma conta de energia de 2014 — é insuficiente para comprovar a posse contínua desde 2005 . A ausência de documentos como comprovantes de IPTU ou outros registros relevantes fragiliza a pretensão dos recorrentes. 5. Os depoimentos são contraditórios e não conseguem comprovar de forma clara o tempo de posse, as benfeitorias realizadas ou a existência do animus domini. As divergências entre as testemunhas sobre datas e fatos essenciais comprometem a sua credibilidade . 6. Além da inconsistência probatória, os apelantes não esclareceram a origem da posse ou as circunstâncias em que passaram a ocupar o imóvel, o que dificulta a avaliação sobre o cumprimento dos requisitos legais da usucapião. IV. DISPOSITIVO E TESE 7 . Recurso desprovido. Tese de julgamento: 1. A usucapião extraordinária exige, além da posse contínua e ininterrupta, a comprovação de animus domini, cabendo ao possuidor o ônus de demonstrar a posse qualificada pelo período exigido em lei. 2 . A insuficiência de provas documentais e a contradição das testemunhas impedem o reconhecimento da usucapião extraordinária. Dispositivos relevantes citados: CC/2002, art. 1.238 . Jurisprudência relevante citada: STJ, REsp 1644897/SP, Rel. Min. Herman Benjamin, Segunda Turma, j. 14 .08.2018. (TJ-ES - APELAÇÃO CÍVEL: 00247137120158080048, Relator.: VANIA MASSAD CAMPOS, 1ª Câmara Cível)

“APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DE USUCAPIÃO EXTRAORDINÁRIO - ART. 1.238, DO CÓDIGO CIVIL - REQUISITOS NÃO PREENCHIDOS - PROVAS INSUFICIENTES - PRECEDENTE STJ - LAPSO TEMPORAL NÃO COMPROVADO. Em se tratando de ação de usucapião, o ônus da prova dos elementos constitutivos do seu direito, pertence exclusivamente ao autor, restando a ele incumbência de comprovar a sua posse dentro do lapso temporal necessário, o ânimo de dono, e ainda a ausência de oposição por terceiros. No caso, as provas documentais e testemunhais mostram-se frágeis a comprovar os requisitos para a aquisição do imóvel por usucapião, em especial o lapso de tempo, impondo-se a manutenção da sentença de improcedência. O STJ reconhece a usucapião quando o prazo exigido por lei é cumprido no curso do processo, porém não aplica-se ao caso.” (TJ-MG - AC: 10000222585077001 MG, Relator: Marcos Henrique Caldeira Brant, Data de Julgamento: 08/03/2023, Câmaras Especializadas Cíveis / 16ª Câmara Cível Especializada, Data de Publicação: 09/03/2023)

“APELAÇÃO CÍVEL - USUCAPIÃO EXTRAORDINÁRIA - CONJUNTO PROBATÓRIO - TEMPO DE EXERCÍCIO DA POSSE MANSA E PACÍFICA - ANIMUS DOMINI - PROVA DOS REQUISITOS - AUSÊNCIA - IMPROCEDÊNCIA DO PEDIDO. - A usucapião é o meio pelo qual o possuidor de um imóvel, de forma mansa e pacífica, busca a sua propriedade em razão do tempo de exercício da posse, bem como do animus domini (vontade de ser dono) - O Código Civil de 2002 alterou o prazo para implementação da usucapião extraordinária, cujos requisitos a serem cumpridos estão previstos pelo art. 1.238 - Considerando que por meio das provas apresentadas, a autora não se desincumbiu do ônus de demonstrar os requisitos legais para a aquisição da propriedade, nos termos do artigo 373, inciso I, do CPC, a improcedência do pedido é medida que se impõe.” (TJ-MG - AC: 50006380720228130335, Relator: Des.(a) Adriano de Mesquita Carneiro, Data de Julgamento: 26/04/2023, Câmaras Especializadas Cíveis / 21ª Câmara Cível Especializada, Data de Publicação: 27/04/2023)

Pelo exposto, entendo pelo não preenchimento dos requisitos à concessão da usucapião extraordinária.

Ante o exposto,
CONHEÇO
do recurso de apelação e
NEGO-LHE PROVIMENTO
, mantendo incólume a sentença fustigada.

Em observância ao art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, majoro os honorários advocatícios sucumbenciais para o percentual de 12% (doze por cento) sobre o valor da causa, mantendo, contudo, a suspensão da exigibilidade em razão da gratuidade de justiça deferida à Apelante.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Desembargadora Marianne Júdice de Mattos - Sessão de Julgamento Virtual - 02/03/2026 - 06/03/2026:

Acompanho o E. Relator.